Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, de um lado, e, de outro, pelo beneficiário menor, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. O juízo de origem reconheceu a obrigação solidária das rés de manterem a cobertura assistencial, negando, contudo, o pedido de compensação moral. O autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve o plano coletivo cancelado unilateralmente sob alegação de inviabilidade econômica, estando em curso tratamento multidisciplinar contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão foi válida diante do tratamento contínuo do beneficiário; (iii) determinar se a hipótese se enquadra na exceção prevista no Tema 1.082 do STJ; e (iv) verificar se houve dano moral indenizável decorrente da tentativa de cancelamento da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se aos contratos de plano de saúde, exceto nos casos de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, sendo reconhecida a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 18, 25, §1o, e 34 do CDC.
4. A administradora de benefícios participa da cadeia de consumo, respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
5. A cláusula de rescisão unilateral de plano coletivo por adesão deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção à saúde, não sendo válida se desconsiderar a continuidade de tratamento essencial ao beneficiário, sobretudo quando envolvida criança em situação de vulnerabilidade.
6. A jurisprudência consolidada no Tema 1.082 do STJ impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento em curso mesmo após a rescisão contratual, desde que mantido o pagamento das mensalidades, sendo aplicável à hipótese em que a interrupção do tratamento multidisciplinar para TEA representa risco grave à incolumidade física do paciente.
7. A regulamentação da ANS (RN no 469/2021 e RN no 539/2022) assegura cobertura ilimitada de terapias específicas para o tratamento do TEA, reforçando o caráter indispensável e contínuo do acompanhamento médico.
8. O cancelamento unilateral do plano, mesmo com prévia notificação, em contexto de tratamento contínuo, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé contratual, configurando dano moral indenizável, diante da lesão aos direitos da personalidade e ao vínculo terapêutico estabelecido.
9. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos da operadora e da administradora desprovidos. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, sendo legítima a inclusão da administradora de benefícios no polo passivo da ação.
2. A operadora e a administradora respondem solidariamente pela manutenção da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento contínuo para TEA, mesmo após tentativa de rescisão contratual.
3. A hipótese atrai a incidência do Tema 1.082 do STJ, devendo a operadora manter o tratamento enquanto perdurar a necessidade médica, assegurada a contraprestação.
4. A tentativa de cancelamento do plano em meio a tratamento indispensável configura dano moral indenizável, por violar a dignidade do beneficiário e comprometer seu desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6o, VIII, 18, 25, §1o, 34, 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082, Terceira Seção.
STJ, AgInt no REsp 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.
TJDFT, Acórdão 1938066, 0702538-86.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 13.11.2024.
TJDFT, Acórdão 1783833, 0715375-19.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023, PJe 21.11.2023.